Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-75.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (TUJ). SÚMULA 14. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A TESE FIXADA. DEVOLUÇÃO AO RELATOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VOTO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (CPC).

3. A matéria tratada nos autos foi objeto de Incidente de Uniformização (processo 2018.00.2.007991-3), motivo pelo qual o curso deste processo foi suspenso (ID 7014238), resultando na edição da súmula 14, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ), em que se fixou a seguinte tese: “os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429)

4. Dessa feita, sob os ditames do art. 1.040, II, do CPC, considerando a superveniência de precedente vinculante ao julgamento do recurso inominado (sem o trânsito em julgado), necessário o seu reexame, em prestígio, outrossim, à segurança jurídica e isonomia.

5. No particular, o acórdão de ID 4202724, referente ao julgamento do recurso inominado, concluiu de modo diverso do precedente acima, entendendo como devido o reajuste da remuneração do recorrido, ora agravado, para equalizar a distorção trazida pela Lei 5.174/13. Portanto, mister se faz a modificação da orientação firmada no julgamento anterior (acórdão n. 1092897 - ID 4202724), de sorte a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos da súmula 14, da TUJ.

6. Dou provimento ao Agravo Interno. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.